Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0733033-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALVO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DALVO DOS SANTOS em face de BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em Ação de Conhecimento (n. 0709363-10.2019.8.07.0009), declinou da competência em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. A decisão foi proferida nos seguintes termos: Compulsando os autos, verifico que assiste razão ao requerido quando afirma que, no presente caso, há necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, pois a parte autora também se insurge contra os índices aplicados pelo Banco do Brasil na mera condição de depositário das quantias. O STJ firmou as seguintes teses por ocasião do julgamento do Tema 1150: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Assim, considerando que a discussão extrapola a mera análise quanto à existência de erro na aplicação dos índices então estabelecidos e abrange a legalidade dos índices aplicados, determino a inclusão da União no polo passivo da demanda e, em razão da incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar processos em que a União seja parte, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. Em suas razões recursais, o Agravante aduz que os fatos narrados na inicial apontam como causa de pedir as falhas na prestação do serviço imputado ao Banco do Brasil S.A, quanto à ineficiência na administração do programa PASEP, de modo que a Justiça comum é a competente para processar e julgar a causa. Acrescenta que o STJ já firmou o entendimento acerca da legitimidade do Agravado para integrar o polo passivo da demanda, fixando a competência do juízo estadual. Requer a reforma da decisão e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível. A hipótese, por tratar de discussão a respeito de competência, cuja urgência decorre da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, autoriza a mitigação da regra posta no art. 1.015 do CPC, de acordo com o entendimento adotado no Tema n. 988 do STJ. O recurso é também tempestivo, de acordo com a regra dos artigos 219 e 1.003, §5o do CPC. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos acima referidos. A causa de pedir da demanda principal diz respeito à indenização por danos materiais decorrentes da suposta má administração dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP. Nos termos do artigo 5o da Lei Complementar n.o 8/1970, o Banco do Brasil é o único gestor do numerário depositado na supracitada conta, cabendo-lhe aplicar os índices oficiais de correção dos saldos, sendo a União responsável somente pelo desconto dos valores dos servidores e o seu repasse ao banco. Nos termos das teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1150 - IRDR n.o 0720138-77.2020.8.07.0000), não há que se falar em necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, mas tão somente em legitimidade passiva do Banco do Brasil. Confira-se: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”. Compete, assim, à Justiça Estadual, processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, ainda que haja insurgência quanto aos índices aplicados. Este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. REJEIÇÃO. FUNDO PASEP. ADMINISTRAÇÃO DA CONTA. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SALDO DA CONTA PASEP. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGALMENTE PREVISTOS. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ART. 373, II, CPC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MINORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ação de indenização por danos materiais, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A, com pedido de restituição de valores desfalcados referentes ao PASEP. (...) 2. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva. (...) 3. Rejeição da preliminar de litisconsórcio necessário com a União. 3.1. Depreende-se da legislação de regência sobre o tema (LC no 08/1970; Decreto no 4.751/2003; Lei no 9.365/1996), que, uma vez realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição, mediante observância dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. 3.2. Apesar de os percentuais e índices indexadores relativos à correção monetária necessitarem de autorização e regulamentação por parte do órgão público competente, a operação bancária de efetivo crédito da atualização monetária cabe à instituição financeira responsável pelo programa. 3.3. No caso, a requerente não se insurge contra os depósitos realizados pela União, mas contra a conduta única e exclusiva do banco ao administrar sua conta do PASEP, o qual teria deixado de proceder à correta atualização dos valores depositados. 3.4. Portanto, não há que falar em litisconsórcio passivo necessário com a União e, portanto, em deslocamento da competência para a Justiça Federal. 4. Rejeição da prejudicial de prescrição. (...) 5. Nos termos do art. 373, II, CPC, cabia ao banco apelante, enquanto administrador das contas vinculadas ao PASEP e detentor da documentação referente aos respectivos recursos, demonstrar que os valores depositados pela União foram devidamente atualizados, o que, contudo, não ocorreu no caso em tela. 6. O apelante impugna o termo inicial fixado na sentença para os juros moratórios, ao argumento de que a mora se constitui com a citação. 6.1. Ocorre que a sentença fixou o início dos juros de mora justamente na data da citação, ou seja, em conformidade com a pretensão do recorrente, motivo por que não se verifica qualquer interesse recursal neste ponto. 7. O recorrente se insurge, ainda, contra a fixação dos honorários advocatícios realizada pela sentença. Pede que "o valor máximo imposto seja definido no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação". 7.1. Aqui, mais uma vez, o apelante incorre em equívoco, porquanto a sentença fixou os honorários exatamente no valor máximo por ele pleiteado nesta sede. 7.2. Noutro giro, nota-se que os honorários já foram arbitrados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §2o, CPC, não sendo possível sua redução para patamar menor. 8. Apelação improvida. (Acórdão 1232297, 07024137320198070012, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020.) (destacou-se) Portanto, reconheço a probabilidade do direito alegado, na medida em que não observo, no caso, a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Por outro lado, há risco ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e sejam os autos de origem remetidos a uma das Varas Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal antes de julgado o mérito do recurso perante o órgão colegiado. Por tais razões, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para oferecer contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024 14:30:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador